Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-95.2018.8.11.0052
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000305-95.2018.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), AGENOR JOSE DE MATOS - CPF: 040.840.201-68 (RECORRIDO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1000305-95.2018.8.11.0052

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Rio Branco/MT

Embargante(s):

OI S/A

Embargada(s):

Agenor Jose de Matos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Reclamada/Embargante, minorando o quantum indenizatório para a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve omissão no voto, pois não houve apreciação do tópico acerca da restituição de valores.

Requer o conhecimento dos Embargos para que seja sanado a omissão apontada.

Devidamente intimada, a Embargada deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação à omissão, no tocante a ausência de apreciação do pedido de restituição de valores, entendo que assiste razão à parte Embargante, pois, de fato, nada foi mencionado acerca do referido pedido na decisão que julgou o recurso.

A pretensão da Embargada é que seja afastada a restituição, em dobro, dos valores sob a alegação de que não há provas de pagamentos nos autos, sendo indevida a restituição determinada na sentença.

Pois bem. De análise dos autos, verifica-se na exordial que foi colacionado extrato bancário, onde se verifica pagamentos descritos de “telefone”, bem como comprovante de pagamentos realizados em lotéricas, portanto, restou comprovado o pagamento efetuado indevidamente pelo consumidor.

Desta forma, os Embargos de Declaração merecem acolhimentos no que tange a omissão apontada, passando a conter o seguinte parágrafo:

“Por fim, no tocante a repetição do indébito, para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligencia por parte da empresa de telefonia ao efetuar descontos indevidos na conta bancária da Reclamante, por serviços já cancelados, de modo que resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito, escorreita a sentença de primeiro grau”.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a omissão apontada,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício apontado, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022